Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702096-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n:00756130- 80.2022.8.07.0016 na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e a clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, localizada na Quadra 04, Área Reservada 02, Loja 16, Subsolo, Planaltina - DF - CEP: 73.025-040). Em seu recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Aduz que não tem condições de realizar o descolamento sozinho em razão do risco de hipotensão e de quedas. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das 03 sessões de hemodiálise, de sua residência (DF 205 Oeste, km 20, Comunidade Córrego do Ouro — Chácara Ramos - Fercal - DF) até o DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, localizada na Quadra 04, Área Reservada 02, Loja 16, Subsolo, Planaltina - DF - CEP: 73.025-040, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às segundas, quarta e sexta das 12h às 16h, nos termos do relatório médico acostado à inicial. É o relato do necessário. DECIDO Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Explico. Inicialmente, destaca-se que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica (CID N18.0), submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento, conforme relatório médico (ID 41848154). Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1433691, 07007542620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado forneça transporte para realização das 03 sessões de hemodiálise, de sua residência (DF 205 Oeste, km 20, Comunidade Córrego do Ouro — Chácara Ramos - Fercal - DF) até o DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, localizada na Quadra 04, Área Reservada 02, Loja 16, Subsolo, Planaltina - DF - CEP: 73.025-040, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às segundas, quarta e sexta das 12h às 16h, nos termos do relatório médico acostado à inicial, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator